Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. CONCORRÊNCIA DA RÉ PARA A PRÁTICA DELITIVA. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas são suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. A ausência de provas da aderência da ré à conduta delitiva, sobretudo porque não abordou a vítima e não detinha o controle da condução do veículo no momento dos fatos, enseja a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.